Tribunal: STF
Processo: ARE 1427587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI N. 12.850/13) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA.



    PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – APREENSÃO EM PODER DO APELANTE DE CADERNO COM CONTROLE DE PAGAMENTO DE "DÍZIMOS" E MENSAGENS QUE DEMONSTRAM A SUA VINCULAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC) – PALAVRAS DOS AGENTES DE SEGURANÇA CONFIRMANDO, EM UNÍSSONO, QUE JÁ SABIAM E OBTIVERAM, ATRAVÉS DO CELULAR DE INDIVÍDUO PRESO EM OUTRA AÇÃO PENAL, A CONFIRMAÇÃO, POR MENSAGENS, DE QUE O ACUSADO FAZIA PARTE DO GRUPO CRIMINOSO – CONDENAÇÃO QUE SE FAZ IMPERATIVA.



    Quando as provas dos autos são uníssonas e coerentes entre si de modo a conduzir à vinculação e à integração do acusado em facção criminosa, conhecida pela sociedade em geral por assolar criminalmente o Estado de Santa Catarina há mais de 1 década, perfeitamente cabível sua condenação ao crime de organização criminosa.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS POR ANEMIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ALIADA À PROVA ORAL E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE DEMONSTRAM FINALIDADE COMERCIAL.



    A condição de usuário de entorpecentes, por si só, não autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para uso próprio, especialmente quando o exame dos elementos contidos no art. 28, § 2º da Lei de Tóxicos demonstram a destinação da droga ao comércio.



    DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM VIRTUDE DA ALTA PERICULOSIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NATUREZA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO ELEMENTAR DO TIPO PENAL.



    Não se mostra exagerada uma maior reprovabilidade à conduta daquele que faz parte de uma grande organização criminosa, cujo funcionamento e influência atravessam a fronteira de diversos estados e as atividades que pratica se ramificam entre diversas espécies de delitos, chegando até mesmo a organizar grandes rebeliões em presídios e atentados contra a população e órgãos de segurança pública. É dizer, quanto maior e mais perigosa à sociedade uma facção, mais grave é a conduta daquele que a integra.



    ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE AFIRMA POSSE EXCLUSIVAMENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO.



    Nos moldes da Súmula n. 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.



    RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – TESE RECHAÇADA – RÉU QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.



    A benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, somente será aplicada ao condenado que, dentre outros requisitos, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, de modo que é ilógica e contrária à própria norma sua concessão caso o réu seja condenado no crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.



    APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO PREJUDICADO – PENA INALTERADA – REQUERIMENTO PREJUDICADO. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENESSE JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA.



    Por manifesta ausência de interesse recursal, não se pode conhecer de reclamo cujo alcance já restou acolhido pelo magistrado originário.



    RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente